Tribunal: STF
Processo: HC 99841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-23
Data de publicação: 2010-02-23

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Súmula nº 691 
   da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure 
   constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como 
   coatora.
1. Ausente qualquer fundamento capaz de temperar o 
   rigor da Súmula nº 691 da Corte Suprema, que, assim, deve ser 
   aplicada.
2. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte 
   no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade 
   de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações 
   excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a 
   atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou 
   ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro no 
   momento.
3. Habeas corpus não conhecido.